Tribunal: TJDFT
Processo: 0739497-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVODE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO DE PROTESTO. MÁ QUALIDADE DE PRODUTO FORNECIDO PELA AGRAVADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL REQUISITOS AUTORIZADORES. AUSÊNCIA. CONTRATO. PACTA SUNT SERVANDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I).
2. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato(pacta sunt servanda),pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
3. A pretensão da agravante esgota, em parte, o objeto do processo, na medida em que está atrelada ao próprio mérito da controvérsia, conforme ponderado na decisão recorrida. Não foram apresentados elementos probatórios suficientes que justifiquem a modificação prematura da regra ordinária processual.
4. Os elementos probatórios produzidos até o momento não são suficientes para comprovar a probabilidade do direito material, cuja análise somente será possível na ocasião do julgamento do mérito.
5. Apesar de a agravante declarar que a ausência de pagamento dos títulos que foram objeto de protesto seria justificada em razão da má qualidade do produto fornecido pela agravada, é necessário oportunizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.
6. Recurso conhecido e não provido.